Tribunal: TJDFT
Processo: 0729906-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL ABERTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO DE SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. O dolo do agente de difundir a droga ilegalmente encontra-se provado pelas circunstâncias do crime, especialmente diante da quantidade de entorpecentes apreendidos; a forma de seu acondicionamento (em porções individuais prontas para a entrega a consumo alheio), além da apreensão de petrechos tipicamente utilizados na traficância. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de tráfico, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, tendo como objeto jurídico a saúde pública. Caracteriza o crime de resistência, e não a legítima defesa, a conduta do acusado que, utilizando-se de violência, opõe-se à execução legal de ato ordenado por funcionário público competente, em contexto de abordagem policial e prisão em flagrante tidas por regulares e válidas. Instaurado incidente de insanidade mental e constatado que, à época dos crimes imputados, o réu apresentava plena capacidade de entendimento e autodeterminação, mostra-se impossível o reconhecimento de sua inimputabilidade, não sendo caso de isenção ou redução da pena (artigo 26, caput e parágrafo único, do Código Penal). A culpabilidade prevista no artigo 59, do Código Penal, como juízo de censura e reprovação social, não extrapolou a inerente ao tipo penal imputado, de modo que há de ser afastada a valoração negativa da referida circunstância judicial. A despeito do menor potencial lesivo da droga, a quantidade de entorpecentes apreendida autoriza a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, Lei no 11.343/2006, na fração de metade. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.